Tribunal: TJES
Processo: 5010378-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MODESTO DOS REIS SOARES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2.
A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3.
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010378-69.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ADRIANA MODESTO DOS REIS SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (ID 8204510) desta egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DO CONSUMIDOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
”
(AgInt no AREsp 1934190). Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência deste TJES é assente em afirmar que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”

(AC 011180071687).
3
. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária de energia elétrica não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Recurso de
Adriana Modesto dos Reis Soares conhecido e parcialmente provido. 5. Recurso de EDP conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 8360205, a Embargante aduz, em síntese, que o Acórdão é eivado de omissão e contradição, bem como que o presente recurso foi manejado com propósito de prequestionamento dos arts. 371 e 489, §1º, IV do CPC; arts. 2º e 3º, XIX, ambos da Lei nº 9.427/96; e, ainda, os arts. 2º e 175 da CF.

Para tanto, afirma que o julgador deixou de observar prova constante dos autos que demonstra que a consumidora foi noticiada acerca da inspeção que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme comprovante de AR de ID 7573689. Alega, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia foi legal, tendo em vista o inadimplemento de fatura de consumo regular da Embargada, de modo que indevida a indenização por danos morais.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição e omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Acerca da matéria, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“Verifica-se, contudo, no caso em tela, que a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (ID 7573218), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento do TJES, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...]

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que a consumidora sequer tenha sido chamada a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da Concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus de demonstrá-las,
impositiva a manutenção da Sentença que anulou o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI.

Por outro lado, a consumidora, em seu recurso (
ID 7573701),
pugna pela reforma parcial da Sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que os acontecimentos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou contratempo, sobretudo em decorrência da suspensão do serviço de energia elétrica pelo período de 5 (cinco) dias.

Cumpre ressaltar que já havia decisão liminar (ID 7573224) para que a companhia de energia elétrica se abstivesse de suspender o serviço quando o corte foi efetuado.

A Concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o corte de energia não fora efetuado no período indicado pela consumidora. De fato, apenas colacionou “
prints
” da tela de seu sistema operacional que demonstravam que a instalação de energia estava ativa em período posterior ao da suspensão do serviço, o que se mostra irrelevante para a hipótese dos autos.

Nesse sentido, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(AC, 011180071687)” (ID 8158802)

Assim, as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o Acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento sobre as provas carreadas aos autos.

Ressalta-se que o suposto aviso de inspeção emitido pela concessionária foi recebido quase um mês depois da efetiva inspeção, realizada em 09/06/2022, sendo o AR datado de 04/07/2022 (IDs 7573686 e 7573689).

Além disso, a suspensão no fornecimento de energia que ensejou a condenação em danos morais em favor da consumidora deu-se após o ajuizamento da ação, em claro desrespeito à decisão de ID 7573224.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Destarte, quanto à pretensão relativa à
manifestação expressa acerca de dispositivos legais
, há que se dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.